Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-41.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Não se confirmando os vícios apontados ao acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios dos devedores e os do ex-advogado deles e não se conhece dos que se repetiram.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes PEDRO
CORREA GOMES DE SOUZA, RICARDO JUSTINO
DOS SANTOS CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA INÊS FONSECA CAMARGO e é embargada
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
E
NÃO
CONHECERAM DOS QUE SE REPETIRAM, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50000, de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50001 e de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50002 – Cr 1620e
2
Voto no 42.717
Embargos de declaração de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50000, de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50001 e de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50002
1a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Capital
Embargantes: Pedro Corrêa Gomes de Souza, Ricardo
Justino dos Santos Camargo e Maria Inês Fonseca Camargo
Embargada: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios dos devedores e os do ex-
advogado deles e não se conhece dos que
se repetiram.
Três são os embargos declaratórios
interpostos ao acórdão (fls. 730/742).
O ex-advogado dos devedores, em dois
embargos declaratórios, afirma-o omisso na análise do
pedido de reserva de honorários.
Os devedores afirmam-no omisso na
intimação
para
oposição
ao
julgamento
virtual
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50000, de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50001 e de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50002 – Cr 1620e
3
argumentam com interesse na sustentação oral e com
nulidade absoluta.
É o relatório.
1. Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
2. Repetidos que estão os embargos
declaratórios do ex-advogado dos devedores, apenas os
primeiros se examinam.
O pedido de reserva de honorários não
recebeu e não recebe análise, porque excede ao objeto da
apelação e à devolutividade, constou do acórdão.
3. Por sua vez, intimação para eventual
oposição a julgamento virtual houve sim quando da
publicação da distribuição do apelo em 23 de setembro de
2019 (fl. 669), publicada na imprensa oficial de 25 seguinte.
No prazo, não veio manifestação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50000, de no
1006216-41.2016.8.26.0020/50001 e de no 1006216-41.2016.8.26.0020/50002 – Cr 1620e
4
posterior substituição de advogados, em 18 de novembro de
2019 (fls. 671/678), não enseja, à evidência, nova intimação.
4. Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se ambos os embargos declaratórios e
não se conhece dos que se repetiram.
Celso Pimentel
relator